Tribunal: STF
Processo: Rcl 45633
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Ricardo Cosme Siva dos Santos, apontando como autoridade reclamada o Juiz Federal da 1º Vara Federal da Subseção Judiciária de Cárceres/MT, por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14.
    Afirma a defesa que o Juízo reclamado apresentou informação falsa no bojo da sentença condenatória, tendo em vista foi indeferido o acesso ao conteúdo de conjunto probatório produzido na fase inquisitorial.
    Argumenta que “a presente Reclamação Constitucional é mera extensão da procedência da Reclamação Constitucional nº. 32.722/MT, uma vez que, tendo sido assegurado ao reclamante o direito de acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas/telemáticas desprovidas de qualquer edição na Ação Penal nº. 0003011-40.2017.4.01.3601, inexiste razão para que idêntico direito também não lhe seja assegurado nas Ações Penais 0000651- 69.2016.4.01.3601, nº. 0001156-60.2016.4.01.3601 e nº. 0003855-58.2015.4.01.3601, onde, expressamente, o Juízo Reclamado lhe indeferiu o direito de acesso afirmando falsamente que o conteúdo original das interceptações já estava nos autos.”
    Acrescenta que se tratam “de Ações Penais desmembradas que imputaram ao reclamante a suposta prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro que, mesmo antes da sua instauração, já haviam resultado na decretação da sua prisão preventiva. 34. Embora o oferecimento de denúncia em desfavor do reclamante tenha sido essencial ao decotamento da inflamação acusatória cometida na representação da prisão preventiva, ao Juízo Reclamado, já contaminado com a premissa fundante por ele antecipada na decisão que decreta a segregação cautelar, o desvelamento do overcharging acusatório não foi suficiente a desconstrução do quadro mental paranoico construído a partir da primeira impressão. 35. É justamente a partir daí que o processo, tanto no que se refere a Ação Penal nº. 0000651-69.2016.4.01.3601, quanto no que se refere a Ação Penal nº. 0001156- 60.2016.4.01.3601, assim como em relação a Ação Penal nº. 0003855-58.2015.4.01.3601, foi utilizado como mero rito de passagem à confirmação da convicção antecipada na decisão que decretou a prisão preventiva do reclamante”. (eDOC 1, p. 19)
    Requer, liminarmente, a suspensão do andamento processual dos recursos de apelação nº. 0000651-69.2016.4.01.3601, nº. 0001156-60.2016.4.01.3601 e nº. 0003855- 58.2015.4.01.3601, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
    No mérito, requer o acesso a todo o conteúdo produzido na fase inquisitorial, especialmente o conteúdo das interceptações telefônicas/telemáticas desprovidas de qualquer tipo de edição, no bojo das ações penais nº. 0000651-69.2016.4.01.3601, nº. 0001156- 60.2016.4.01.3601 e nº. 0003855-58.2015.4.01.3601.
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 28)
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da ação. (eDOC 31)
    É o relatório.
    Decido.
    Examinados os autos, verifico que não assiste razão o reclamante.
    Inicialmente, destaco que nos autos da Reclamação nº 32.272/MP, a Turma julgou procedente a reclamação, nos seguintes termos, em síntese:
    “julgo procedente esta reclamação, reconhecendo a violação aos termos da Súmula Vinculante 14, deste Tribunal, para assegurar à defesa o acesso aos arquivos originais das interceptações telemáticas, consoante fornecido pela operadora BlackBerry.
    Conforme relatado pelo Juízo reclamado, o Reclamante já foi condenado na presente ação penal (3011-40.52017.4.01.3601) à pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 236 (duzentos e trinta e seis) dias-multa. Os autos encontram-se na fase de recebimento dos recursos de apelação. (eDOC 202, p. 24)
    Considerando que está pendente a interposição de apelação e que o acesso aos arquivos originais não aportará provas novas, mas somente permitirá a verificação da fidedignidade dos elementos já juntados aos autos, não existe prejuízo a ser reconhecido neste momento e, assim, não há que se declarar a nulidade da sentença proferida, mas apenas determinar o reinício do prazo para interposição do recurso cabível,após o devido acesso pela defesa aos arquivos originais das interceptações realizadas.
    Na sequência desta reclamação de nº 32.272/MT houve pedido da defesa de anulação da “sentença condenatória prolatada nos autos do Processo nº. 0003011-40.2017.4.01.3601, em trâmite perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres.”
    Em decisão monocrática neguei o referido pedido, pois verifiquei que “inexiste ilegalidade a ser reparada nesta via, que, ademais, não se trata de meio legítimo para manejar tais pretensões.”
    Nos autos desta nova reclamação de nº 45.633/MT, verifico que o pedido liminar - para suspender o andamento processual dos Recursos de Apelação nº. 0000651-69.2016.4.01.3601, nº. 0001156-60.2016.4.01.3601 e nº. 0003855- 58.2015.4.01.3601, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região – ultrapassa os limites da Súmula Vinculante nº 14.
    A Súmula Vinculante nº 14 assegura ao defensor regularmente constituído, no interesse do representado, “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
    Ou seja, no que consta ao pedido liminar, verifica-se ausência de aderência estrita desta matéria com o objeto da Súmula Vinculante nº 14, que se alega violada. 
    No mérito, observa-se que o Juízo reclamado declarou que foi outorgado à defesa o acesso ao conteúdo solicitado. Nessa toada, acrescentou o reclamado:
    “Naquela Reclamação nº 32.722, exatamente na data de 07/05/2019, a 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal a julgou procedente para assegurar à defesa o acesso aos arquivos originais das interceptações telemáticas, consoante fornecido pela operadora BlackBerry. A fim de dar cumprimento a tal decisão, foi determinada a expedição de ofício à Polícia Federal para que encaminhasse, no prazo de 20 (vinte) dias, os arquivos originais das interceptações telemáticas, em mídia eletrônica, consoante oferecido pela operadora Blackberry. Em resposta, a Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso enviou o pen drive acostado à fl. 1653 (autos 3011- 40.2017.4.01.3601). Com vista dos autos, o MPF pugnou pela regular tramitação do feito, mediante remessa dos autos à defesa (fl. 1658). A defesa, por sua vez, afirmou que, em virtude da dificuldade em acessar o conteúdo fornecido pela Polícia Federal, contratou os serviços de um assistente técnico, que, após análise da mídia, apresentou o Parecer de fls. 1670/1730 (autos 3011- 40.2017.4.01.3601), no bojo do qual se concluiu: 1. As interceptações telemáticas consistentes nas mensagens de texto trocadas via Blackberry está encartada na mídia? R: Não, nos arquivos identificados não identifiquei. 2. Se sim, é possível ter acesso aos arquivos das interceptações possibilitando, assim, o enfrentamento dessa versão com aquela que foi anteriormente fornecida pela Polícia Federal nos autos da Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Telefônico n. 718- 39.2013.4.01.3601? R: Todos os arquivos estão prejudicados ‘‘cliptogrfados’’ ou ‘‘vacios’’, impossível verificar a preservação da cadeia de custódia das interceptações aqui apresentadas. (...) Por tal razão, requereu-se a intimação da Polícia Federal para apresentar a prova sem qualquer tipo de criptografia que impossibilite o acesso aos arquivos. Na decisão de fls. 1732/1733 (autos 3011-40.2017.4.01.3601) este Juízo solicitou instruções à Polícia Federal sobre como se poderia ter acesso aos dados constantes da mídia juntada à fl. 1653, tendo o órgão policial encaminhado às fls. 1742/1748 instruções sobre como acessar o arquivo, inclusive com imagens ilustrativas para facilitar tal acesso. Entretanto, em pedido formulado às fls. 1750/1759, a defesa postulou a expedição de novo ofício à PF, mencionando novamente que tais arquivos estão criptografados. Em decisão proferida às fls. 1761/1763 (autos 3011- 40.2017.4.01.3601) este Juízo indeferiu o pleito defensivo. Isso porque a Polícia Federal esclareceu que as mensagens não estão criptografadas (fl. 1738). Além disso, a PF encaminhou às fls. 1742/1748 instruções sobre como acessar o arquivo, inclusive com imagens ilustrativas para facilitar tal acesso. 
    Tais instruções permitiram o acesso às mensagens interceptadas, tanto que, à fl. 1754, a defesa transcreveu trecho de diálogo constante da mídia encaminhada pela PF. Com isso, a juntada da mídia contendo a íntegra dos arquivos originais das interceptações, bem como o encaminhamento das respectivas instruções sobre como se acessar tais arquivos, cumpriu em sua inteireza o determinado por este Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 32.722. ” (eDOC 28)
    Ou seja, de acordo com as informações prestadas, verifica-se que a autoridade reclamada não desrespeitou o comando da Súmula Vinculante nº 14.
    Constata-se que a defesa obteve o devido acesso aos arquivos originais, nos termos determinados por este Supremo Tribunal Federal.
    Qualquer análise mais ampla dos pedidos do reclamante, demandaria uma investigação do acervo probatório dos autos. Entretanto, a reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas .
    Nessa perspectiva, o Ministério Público, em parecer, acrescentou que “não restando provado o indeferimento de acesso aos autos pelos documentos trazidos na reclamação. o. Ao contrário, as informações dão conta dos esforços da autoridade reclamada para o acesso da mídia pela defesa, ressaltando o envio pelo órgão policial de instruções sobre como acessar o arquivo, inclusive com imagens ilustrativas, com afirmação de que os arquivos não se encontram criptografados, como alegado, não havendo qualquer óbice ao seu acesso.”(eDOC 31)
    Portanto, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GARANTIA DE ACESSO AOS AUTOS DE AÇÃO PENAL PELO ADVOGADO DO RÉU. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, (a) O Reclamante sustenta que o ato reclamado violou o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. (b) Solicitadas informações, a Autoridade Reclamada esclareceu que “o depoimento contendo os dados pessoais da testemunha sigilosa permanecem arquivados em pasta própria, em Secretaria, não sendo carreados aos autos visando exatamente à preservação da mesma, mas, por óbvio, estão e sempre estiveram à disposição do Ministério Público e da Defesa para quaisquer anotações e apontamentos, sendo vedada, apenas, a sua juntada ao processo e a retirada para obtenção de cópias”. (c) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que, “tendo em conta o que foi consignado pela autoridade reclamada […], é certo que não existe ofensa ao enunciado vinculante desse Supremo Tribunal Federal, visto que o reclamante tem acesso ao termo da testemunha sigilosa”. (d) Consectariamente, diante da informação do deferimento de acesso ao depoimento da testemunha ouvida sob sigilo, resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. 3. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.”(Rcl 36314 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.11.2019)
    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.
    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente